Tribunal: TJDFT
Processo: 0720219-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, conforme o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, à pretensão de cobrança de débitos oriundos de coparticipação de plano de saúde, por se tratar de dívida líquida, certa e constante de instrumento particular.
2. Recurso conhecido e desprovido.